Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008046-46.2021.8.11.0000
RECORRENTE: PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
RECORRIDO: PAULA DOS SANTOS BORGES - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.
Recurso intempestivo, tendo sido foi efetuado o pagamento das custas judiciais (em valor simples), conforme certidões dos ids.122067951 e 122075490.
Inobstante ter sido certificado a intempestividade do recurso, verifica-se que o recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial.
Contudo, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça